Tribunal: TJES
Processo: 5039663-28.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039663-28.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE DA SILVA COSTA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5039663-28.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
CARLOS HENRIQUE DA SILVA COSTA

JUIZ SENTENCIANTE: DR
ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. DANOS MORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de um caso em que o autor foi aprovado em um concurso público para o cargo de policial militar, regido pelo Edital nº 01/2018. Após ser aprovado na 4ª etapa do processo seletivo, que consistia na avaliação psicológica, foi divulgado o 5º Termo de Retificação do Edital. No entanto, essa retificação acabou prejudicando o autor, já que, antes dela, ele estava dentro do número de aprovados. Diante disso, o autor ingressou com uma ação judicial de número 0022557-46.2019.8.08.0024. Foi proferida uma decisão liminar que suspendeu a retificação do edital. Posteriormente, o autor iniciou um processo de cumprimento de sentença (5024417-26.2021.8.08.0024), pleiteando sua formação e nomeação, o que foi deferido.

No entanto, mesmo após o trânsito em julgado do processo de número 0022557-46.2019.8.08.0024, o autor foi desligado da polícia militar por uma semana, durante a qual teve que entregar seu armamento. Permaneceu desligado e sem armamento no período de 15.09.2022 a 22.09.2022.

Dessa forma, reivindica o arbitramento de danos morais, em decorrência dos abalos sofridos.

Em sede de sentença, o juízo a quo julgou procedente a ação nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial para condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no pagamento de indenização por danos morais ao requerente
CARLOS HENRIQUE DA SILVA COSTA
, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais). Juros de mora e correção monetária pela taxa Selic, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir desta data.”

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

interpôs recurso inominado (ID 6984711) pugnando pela reforma da r. sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, entendo que o presente recurso merece prosperar
.

Do compulsar dos autos, verifico que o recorrente, ora
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
não nega que de fato ocorreu um equívoco administrativo, e conforme ID 6984686 e 6984684 o autor de fato foi desligado e teve que devolver seu material bélico, contudo, não vislumbro qualquer ato capaz de ensejar danos extrapatrimoniais ao autor.

O dano moral decorre, nos termos da Constituição Brasileira, de fatos que violem a intimidade, a vida privada, a honra ou a imagem do indivíduo, neste sentido não verifico que a honra ou os direitos de personalidade do autor tenham sido violados, se tratando os fatos de mero aborrecimento, considerando que a administração pública reconheceu o equívoco em poucos dias e nenhum dano extra foi causado ao autor.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA. DEFEITO NO PRODUTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - Para a configuração do dano moral é imprescindível que a agressão atinja o sentimento íntimo e pessoal de dignidade do indivíduo. Afinal, à luz da Constituição da Republica, o dano moral consubstancia-se justamente na ofensa à dignidade humana - Nessa linha, não é crível que um fato sem maiores repercussões ou reflexos extravagantes na esfera dos direitos da personalidade, possa causar dor e sofrimento capazes de caracterizar dano moral.

(TJ-MG - AC: 50341621720218130145, Relator: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 30/06/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2023)

Assim, diante da ausência de qualquer violação à honra, dignidade ou aos direitos de personalidade do autor, verifico ser caso de reforma da r. sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedentes os pedidos autorais. Mantenho, no mais, a r. Sentença em seus demais termos.

Sem custas processuais e dos honorários advocatícios ante o resultado do presente Recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)